Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRETENSÃO INICIAL DE COBRAR O DÉBITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRETENSÃO POSTERIOR DE RESOLUÇÃO DO MESMO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como consequência da mora, o artigo 475 do Código Civil estabelece que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
2. O dispositivo legal confere duas opções ao credor adimplente frente ao devedor: cobrar o débito inadimplido ou resolver o contrato. Não pode a parte adimplente pretender judicialmente o cumprimento do contrato e, posteriormente, já havendo trânsito em julgado de sentença determinando o pagamento, pretender resolver o mesmo contrato segundo a sua melhor conveniência, sob pena de ofensa à coisa julgada e à boa-fé objetiva.
3. Recurso conhecido e não provido.